Tribunal: TJDFT
Processo: 0748553-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748553-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0718818-64.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Afirma, subsidiariamente, que manter o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são pertencentes aos Procuradores do Distrito Federal implica na ilegitimidade do exequente a impor o indeferimento da exordial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do possível conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026 11:04:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador